Tribunal: TJSP
Processo: 1005518-72.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências

Ementa:
Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional.

Apelação Cível – Extinção de condomínio – Impossibilidade – Apelante que se comprometeu a transferir aos filhos menores sua parte ideal sobre o imóvel – Acordo posteriormente homologado – Exercício do direito do apelante que resta obstado – Alegação do apelante de que não conseguiu adquirir novo imóvel após a separação – Acolhimento da alegação que resultaria em inaceitável preterição ao princípio da boa-fé objetiva ("venire contra factum proprium") – Razões que não impugnaram com o devido rigor os fundamentos da sentença – Repetição literal de parte das razões expostas na inicial que revela comodismo inaceitável – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599756
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005518-72.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDILSON
FRANCISCO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA ROSIMAR
BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005518-72.2019.8.26.0006 -Voto no
2
Voto no 36339
Apelação Cível no 1005518-72.2019.8.26.0006
Comarca: 4a Vara Cível do F. R. de Penha de França da Comarca de Sã
Paulo
Apelante/Autor: EDILSON FRANCISCO DE SOUSA
Apelada/Ré: MARIA ROSIMAR BEZERRA
Juíza: Luciana Mendes Simões Botelho
Preliminares Cerceamento de defesa Inocorrência Matéria
dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide
Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação –
Devido processo legal observado na íntegra
Juiz que, na
qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-
dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as
diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) Adoção,
pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou
da persuasão racional.
Apelação Cível Extinção de condomínio Impossibilidade
Apelante que se comprometeu a transferir aos filhos menores sua
parte ideal sobre o imóvel Acordo posteriormente homologado
Exercício do direito do apelante que resta obstado Alegação do
apelante de que não conseguiu adquirir novo imóvel após a
separação Acolhimento da alegação que resultaria em inaceitável
preterição ao princípio da boa-fé objetiva (“venire contra factum
proprium”) Razões que não impugnaram com o devido rigor os
fundamentos da sentença Repetição literal de parte das razões
expostas na inicial que revela comodismo inaceitável Sentença
mantida Recurso improvido.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração do
percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§ 8o e 11, do
CPC Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do
NCPC.
Cuida-se de ação de extinção de condomínio
cumulada com pedido de venda de bem comum ajuizada por Edilson Francisco
de Sousa em face de Maria Rosimar Bezerra julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 136/139, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005518-72.2019.8.26.0006 -Voto no
3
Inconformado,
apela
o
autor
a
fls.
143/145.
Preliminarmente, alega que teve seu direito de defesa cerceado em razão do
julgamento antecipado do feito. No tocante ao mérito, afirma que, não tendo sido
realizada escritura de doação, passível de retratação a manifestação de vontade
exarada pelo autor em relação à transferência de metade ideal do imóvel objeto
da presente ação aos filhos menores do casal, à época da partilha homologada
nos autos da separação consensual das partes ora litigantes. Afirma o autor que
a separação o deixou totalmente desestruturado e que sua situação atual não lhe
permite a aquisição de outro imóvel, enquanto a ré permanece na posse
exclusiva do bem.
Recurso tempestivo e isento de preparo por litigar o
autor sob os auspícios da gratuidade processual.
Contrarrazões a fls. 149/152.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
1 - Inicialmente, importa afastar a alegação de
cerceamento de defesa.
Conforme observa Theotonio Negrão, invocando
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “existindo necessidade de
dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento
antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório,
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo
legal (Recurso Especial no. 7.004-AL, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005518-72.2019.8.26.0006 -Voto no
4
21.8.91, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)” (Código de Processo Civil e Legislação,
Saraiva, 35a edição, 2003, nota 6 ao art. 330, pág. 411).
Todavia, no caso dos autos, a matéria permitiu ao juiz
do feito o julgamento antecipado da lide tendo em vista a suficiência dos
elementos dos autos para o julgamento da ação, nos termos do artigo 355, I do
Código de Processo Civil, verificando-se que o devido processo legal foi
observado na íntegra.
Outrossim, não se pode olvidar que ao juiz,
destinatário da prova, incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução do
litígio, indeferindo as diligências inúteis, nos termos dos artigos 139, inciso II e
370, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente. Ressalte-se que o
direito processual adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão
racional, por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o
contexto probatório, desde que indicados os motivos que lhe formaram o
convencimento, conforme preceitua o artigo 371 do aludido diploma legal.
2 - No tocante ao mérito, o recurso não está em vias
de ser provido.
Não se ignora que a extinção do condomínio sobre
coisa indivisível corresponde a direito potestativo do condômino, nos termos do
que dispõe o artigo 1.320, do Código Civil, não se justificando a manutenção do
imóvel comum em copropriedade.
Todavia, restou provado ou incontroverso que, por
ocasião da separação das partes, o apelante se comprometeu, mediante acordo
posteriormente homologado, a transferir aos filhos menores sua parte ideal sobre
o imóvel objeto da presente lide. Confira-se:
“O Requerente varão Sr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005518-72.2019.8.26.0006 -Voto no
5
EDILSON FRANCISCO DE SOUSA compromete-se a
transferir sua metade ideal sobre o imóvel acima
indicado aos filhos menores, outorgando a necessária
escritura pública dentre o prazo aproximado de
QUINZE (15) DIAS, prazo razoável a partir da presente
data para providências necessárias junto ao Cartório
de Notas. O mesmo Requerente varão compromete-se
a assumir todas as despesas competentes. A metade
ideal, sobre o imóvel, de direito da Requerente ficará a
ela mesma pertencendo” (fl. 10).
Isto considerado, resta obstado o exercício do direito
do apelante quanto à extinção do condomínio, ainda que não tenha sido cumprida
a promessa manifestada no referido acordo.
Outrossim, descabida a pretensão do autor no tocante
à extinção do condomínio, com consequente venda do bem comum e divisão do
valor apurado, ao argumento de que não conseguiu adquirir um novo imóvel após
a separação, porquanto o acolhimento de tal alegação resultaria em uma
inaceitável preterição do princípio da boa-fé objetiva, caracterizando-se o instituto
do “venire contra factum proprium”.
Por outro lado, cumpre ressaltar que, em última
análise, as razões ofertadas pelo apelado não impugnaram, com o devido rigor,
os fundamentos da r. sentença ora recorrida. Ao contrário, do que se extrai da
leitura das razões recursais, verifica-se que o apelante nem mesmo apontou os
motivos pelos quais entende que a conclusão exposta na r. sentença não poderia
prevalecer.
De fato, limitou-se o apelante a reproduzir literalmente
parte das razões expostas na inicial, como se as estivessem submetendo à
apreciação originária desta Corte, o que revela comodismo inaceitável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005518-72.2019.8.26.0006 -Voto no
6
Irretocável, pois, o entendimento do douto magistrado
sentenciante ao asseverar que não pode prosperar o pedido do apelante quanto
à extinção do condomínio do imóvel prometido em doação, porquanto “(...) o
acordo entabulado no bojo da separação consensual foi devidamente
homologado em juízo (fls. 7/13 e 73/83), perdendo o caráter de mera liberalidade”
(fl. 137).
3 - Em vista do exposto, majora-se a verba honorária
arbitrada em desfavor do autor de R$ 1.500,00 para R$ 2.200,00, de acordo com
o disposto no artigo 85, §§ 8o e 11 do Código de Ritos.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos referidos
valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
vigente.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as
matérias jurídicas nele insertas.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator